Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-40.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002378-40.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SONIA MARIA REJES - CPF: 852.772.071-04 (IMPETRANTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), BRUNO SALGUEIRO - CPF: 006.787.461-41 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002378-40.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
SONIA MARIA REJES.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Litisconsorte(s):
BRUNO SALGUEIRO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Sonia Maria Rejes contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no 1022559-73.2022.8.11.0003, em razão da ausência de preparo recursal. A impetrante sustentou a ilegalidade da decisão, anexando documentos para comprovação de sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que declarou deserto o recurso inominado por ausência de preparo recursal violou direito líquido e certo da impetrante; e (ii) verificar se a documentação apresentada pela impetrante comprova sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A Constituição Federal, no art. 5o, inc. LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece que pessoas com insuficiência de recursos podem requerer a gratuidade da justiça em qualquer fase do processo, incluindo a interposição de recursos.

A análise dos documentos anexados, incluindo holerites, Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência, demonstrou que a impetrante aufere renda insuficiente para arcar com os custos processuais.

Diante disso, configurou-se o direito líquido e certo à gratuidade da justiça, reconhecido desde a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

Comprovação suficiente de hipossuficiência financeira autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Sonia Maria Rejes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1022559-73.2022.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, anexando cópia da Carteira de Trabalho Digital, holerites e declaração de hipossuficiência (ids. 246731656, 246731668 e 246731678).

A liminar foi deferida no id. 249032192
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 252052695. Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

252591185
.

O Ministério Público, no id. 254175674, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1022559-73.2022.8.11.0003,
em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante
juntou holerites referentes aos
meses de junho e julho de 2024
, nos quais consta o valor líquido de
R$ 1.731,76,
além de cópia da Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência
.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos ids. 246731656, 246731668 e 246731678.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1022559-73.2022.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 249032192)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025